Tribunal: CARF
Processo: 18470.722881/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Sendo devolvido o Aviso de Recebimento (AR) com a informação Mudou-se e Ausente, relativo à cientificação de acórdão por via postal, justifica-se a intimação pela via editalícia, na forma do §1o do artigo 23 do Decreto 70.235, de1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO APÓS O TRINTÍDIO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias, contados da intimação da decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722881/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.467 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
COLORIMETRIA TINTAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Sendo devolvido o Aviso de Recebimento (AR) com a informação “Mudou-se”
e “Ausente”, relativo à cientificação de acórdão por via postal, justifica-se a
intimação pela via editalícia, na forma do §1o do artigo 23 do Decreto 70.235,
de1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO APÓS O TRINTÍDIO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias,
contados da intimação da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 503/504) interposto em face do v. acórdão
de fls. 466/474, que deu parcial provimento às impugnações de fls. 368/373, 392/394, 413/415 e
432/434, para o fim de excluir determinados valores das bases de cálculo e considerar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722881/2011-11
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722881/2011-11

parcialmente procedentes os lançamentos de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, mantendo a cobrança
dos referidos tributos, com multa de ofício e juros de mora, nos seguintes montantes:
Valor R$
IRPJ
463.611,02
PIS
125.484,03
CSLL
213.603,22
COFINS
579.157,04
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo administrativo fiscal de autos de infração, fls. 37/69, para
cobrança dos seguintes tributos:
Principal
Juros de Mora * Multa
Total
IRPJ
466.675,91
173.082,43 350.006,92
989.765,26
PIS
126.314,05
47.997,94 94.735,48
269.047,47
CSLL
214.982,43
79.637,77 161.236,81
455.857,01
COFINS
582.988,16
221.529,30 437.241,08
1.241.758,54
TOTAL
2.956.428,28
* Juros de Mora até 29/04/2011
AUTO DE INFRAÇÃO
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, fls. 34/36, durante a ação fiscal foi
apurada omissão de receitas caracterizada por valores depositados/creditados, no ano-
calendário de 2007, em contas correntes mantidas junto a instituições financeiras
(UNIBANCO, BANCO DO BRASIL e BANCO ITAÚ), cujas origens não foram comprovadas
pela autuada, mediante documentação hábil e idônea, quando regularmente intimada. A
autuação tem como base legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Consta ainda que a autuada não apresentou os livros Diário e Razão, impossibilitando
a aferição do lucro e apuração do imposto devido. Logo, o lucro foi arbitrado, por força dos
artigos 532, 537 e 538 do RIR/99.
Na determinação dos créditos tributários, foram tributadas a receita bruta conhecida
(declarada na DIPJ/2008), e as receitas omitidas (presunção legal, caracterizada pelos depósitos
sem a comprovação da origem). Também foram deduzidos os valores pagos a título de imposto
de renda e a contribuição social.
Consta às fls. 70 dos autos a planilha com os valores apurados, tendo como base as
planilhas com os depósitos bancários de cada instituição financeira, fls. 71/152:

Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722881/2011-11

A ciência da autuação foi pessoal, em 05/05/2011.
Inconformada, apresentou impugnação em 02/06/2011, fls. 368/373, alegando que:
- em preliminar de mérito, aduz a invalidade do auto de infração, uma vez que imputa
ao autuado uma suposta omissão de receita, fato grave e que só poderia ser nominado
(imputado), se perfeitamente embasado, o que efetivamente não ocorreu.
- quanto ao mérito, a fiscalização foi efetuada através de requisição de documentos,
sem qualquer visita ao estabelecimento fiscalizado.
- foi autuado devido a uma suposta ausência de sua escrita contábil, e pela suposta
omissão de receitas.
- concluiu-se pelo arbitramento, em face de suposta não apresentação de livros e
documentos contábeis e fiscais do ano de 2007.
- por serem vários meses fiscalizados, necessitou de lapso temporal superior ao
normal concedido, o que foi atendido pelo próprio auditor.
- as prorrogações não foram suficientes para a apresentação de todos os documentos
solicitados.
- no período de 2010/2011 estava passando por um período de reestruturação em sua
gestão administrativa.
- durante o curso da fiscalização, demonstrou que os depósitos em sua conta corrente
foram decorrentes da liquidação antecipada de títulos de cobrança, de empréstimos e de
adiantamento de clientes.
- a movimentação bancária não reflete o valor das vendas ou serviços, mas mera
movimentação de conta corrente que envolve a liquidação antecipada de títulos de cobrança, de
empréstimos e de adiantamento de clientes.
- os depósitos bancários, por si só, sem outra prova do suposto ilícito fiscal apontado,
não são suficientes para caracterizar a omissão de receitas.
- negar a origem dos recursos, por mera presunção, e sem quaisquer diligências,
significar negar a efetividade da entrega dos recursos, também, por mera presunção.
- requer que julgue inteiramente procedente a impugnação.
Para as demais autuações de CSLL, PIS e COFINS, a autuada impugnou alegando que
os lançamentos são conexos ao de IRPJ, e que deveriam prevalecer os mesmos fatos e
argumentos de contestação apresentados na impugnação do lançamento principal.
É o relatório.

3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro houve por bem dar parcial provimento às impugnações apresentadas, em decisão assim
ementada (fls. 466/474):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei no 9.430, de 1996,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada como receita omitida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTORNO E DEVOLUÇÃO - devem ser excluídos da base de
cálculo da autuação com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96 os valores que, por sua natureza,
não representam receitas, como estorno e devolução de cheques.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722881/2011-11

DECORRÊNCIAS. CSLL - PIS - COFINS. Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo
tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os
vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de fls. 503/504, com
base nos argumentos assim resumidos:
 preliminarmente, “lavrado o Auto de Infração contra determinado
contribuinte é necessário que o processo fiscal seja enviado através do AR
para a devida defesa do contribuinte, e devolvido com a devida assinatura
do recebedor”;
 preliminarmente, “é de ressaltar que a fiscalização fora efetuada em sua
totalidade na inspetoria Fiscal, sem que houvesse qualquer aviso ao
estabelecimento fiscalizado, para sua devida defesa dentro do prazo
legal”; e
 conclui requerendo seja julgada inteiramente procedente a presente
impugnação, “precipuamente pela matéria apresentada na impugnação
com lastros cabais de argumentação probante, para que o mesmo não
produza qualquer efeito ao impugnante”.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
6.Trata-se de lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do ano-calendário de 20007, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração
de fls. 37/69, lavrados em decorrência de omissão de receitas caracterizada por valores
depositados/creditados em contas correntes mantidas junto a instituições financeiras
(UNIBANCO, BANCO DO BRASIL e BANCO ITAÚ), cujas origens não foram comprovadas
pela autuada, mediante documentação hábil e idônea, quando regularmente intimada, nos termos
do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
7.Tendo sido apresentadas as impugnações de fls. 368/373 (IRPJ), 392/394 (PIS),
413/415 (COFINS) e 432/434 (CSLL), foi proferido julgamento dando-lhes parcial provimento
nos termos do v. acórdão de fls. 466/474, posteriormente encaminhado para Recorrente por via
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722881/2011-11

postal, mas cujo Aviso de Recebimento de fls. 483 retornou com a informação “Mudou-se” e
“Ausente”:

8.Ato contínuo, em 26.08.2015 foi publicado o Edital de fls. 485, dando ciência
do indigitado acórdão, a saber:

9.Com efeito, a intimação editalícia considera-se feita 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, nos termos do inciso IV do §2o do artigo 23 do Decreto 70.235, de1972, in
verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722881/2011-11

(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.

10.Desse modo, tendo o edital sido publicado em 26.08.2015 (4a feira), o 15o dia
recaiu em 10.09.2015 (5a feira), data em que se considera realizada a intimação.
11.Conseguintemente, o prazo de 30 dias para a interposição do recurso
voluntário de que trata o artigo 33 do referido Decreto no 70.235, de 19721, teve início em
11.09.2015 (6a feira), encerrando-se em 12.10.2015 (2a feira).
12.O apelo, contudo, foi apresentado apenas no dia 15.12.2015 (fls. 502/503).
13.Registre-se que a tentativa de intimação por via postal foi dirigida para o
endereço Rua Clarimundo de Melo, 628-B, Quintino Bocaiúva, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20740-
323 (fls. 483/484), o mesmo constante do contrato social da Recorrente, do seu CNPJ e de
procuração por ela outorgada (fls. 488/495, 496 e 500), não havendo dúvidas quanto à sua
exatidão:

1 D. 70.235/1972: “Art. 33: Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722881/2011-11

DISPOSITIVO
14.Ante o exposto, por ter sido oferecido após o trintídio legal, o recurso é
manifestamente intempestivo, razão pela qual dele não conheço.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 513
DF CARF MF
Original